Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0729276-83.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MAURO DANTAS DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. INDICAÇÃO OFF LABEL. II- PRELIMINARES. II.1 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. II. 2. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO REFERENDADO PELO PLENÁRIO DO STF EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. TEMA 1.234 DO STF. ENTENDIMENTO QUE VEDA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1234. HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES PARA ADOÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING OU DO OVERRULING. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. III - PACIENTE PORTADOR DE TUMOR HIPOFISÁRIO PRODUTOR DE TSH. APLICAÇÃO ANÁLOGA AO TEMA N. 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS EM RELATÓRIO MÉDICO. NÃO ESGOTAMENTO DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS PARA A PATOLOGIA DO AUTOR. CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO DO NATJUS DE DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão de tutela liminar por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de tutela liminar ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. 2. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário arguida pelo Distrito Federal em sede de contrarrazões. O precedente qualificado e com força vinculante firmado em IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal que referenda a determinação impeditiva de declinação de competência por inclusão da União Federal no polo passivo das demandas judiciais relativa a medicamentos não incorporados a lista do SUS, até julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, torna obrigatória a aplicação desse entendimento ao caso concreto, salvo se cabível a adoção da técnica do distinguishing ou do overruling. 3. Caso concreto de obrigatória aplicação da tese jurídica firmada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), no sentido de que, nas ações que tenham por objeto medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados pela ANVISA, ?deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar?, bem como da decisão referendada pelo Plenário do STF, em sede de tutela provisória incidental parcialmente deferida nos autos do RE n. 1366243 (Tema 1.234), a qual foi proferida pelo eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ?devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo?. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 4. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Aplicação analógica ao caso concreto, tendo em vista que apesar de o medicamento ser padronizado no SUS e com registro na ANVISA, ele não é indicado para a patologia do autor, portanto, é off label. 6. Afasta-se o direito à percepção de medicamento pelo SUS quando o parecer técnico do NATJUS conclui que a demanda não é justificada, porque o SUS disponibiliza radioterapia ou fármacos antitireoidianos para o tratamento, os quais ainda não foram utilizados pelo paciente, bem ainda porque a CONITEC é contrária à recomendação do uso por ausência de evidências científicas. 7. Não pode ser imposta ao Estado a obrigação de disponibilizar medicamento padronizado pelo SUS e com registro na ANVISA, mas que não é indicado para a patologia que acomete o autor, com base tão somente em relatório médico emitido pelo médico assistente, sem a prova da eficácia, eficiência e adequação do tratamento proposto. Não preenchimento dos pressupostos firmados pelo Tema repetitivo n. 106 do eg. STJ. 8. Recurso conhecido em parte e desprovido. A parte recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. Afirma que o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve ser observado, competindo ao Estado fomentar a prestação do serviço de saúde, notadamente na hipótese em comento em que restou comprovadamente necessária a medicação prescrita no relatório médico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 196 da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 52099709): (...) No caso concreto, conquanto trate a demanda de fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS, tenho que devem ser aplicados os mesmos requisitos estabelecidos no referido tema para compelir o Poder Público a fornecer fármaco não padronizado, justamente porque não há indicação em bula de dispensa da medicação postulada para o tratamento da moléstia do recorrido. Assim, sob esse quadro deve ser apreciado o interesse do autor, com o que necessário verificar a existência de elementos objetivos que justifiquem a pretendida imposição ao Poder Público do dever de custear o medicação padronizada pelo SUS, que, no entanto, não está contemplado em protocolo clínico que abranja a enfermidade da parte autora, ou seja, é off label. Em relatório médico: (...)Está afirmada a existência de urgência, em razão do hipertireoidismo existente há vários meses; perigo de vida; e de existência de sofrimento psíquico (quesitos 5.1 a 5.4). Em que pese a afirmação do apelante de que comprovados os requisitos necessários ao fornecimento de medicação padronizada pelo SUS (precedente vinculante consagrado no Tema 106/STJ), o medicamento pleiteado não está contemplado em protocolo clínico que abranja sua enfermidade. Além disso, intimado para se manifestar sobre a Nota Técnica que classificou sua demanda como não justificada (Id 33448119), o autor deixou decorrer in albis o prazo para se manifestar (Id 33448122). A propósito, segundo a Nota Técnica emitida pelo NATJUS (Id 33448118, pp. 3-4), o medicamento Octreotida LAR é indicado para: (...)Nesse descortínio, o fármaco é considerado como não padronizado para a enfermidade informada pelo autor, porque, conforme asseverado pela Nota Técnica (Id 33448118, p. 4), o medicamento está disponível no SUS, “porém não para o CID da autora”. Não só. O Parecer Técnico elaborado em 11/7/2021 pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (Id 33448118) considerou a demanda como não justificada, mormente porque há tratamentos disponibilizados pelo SUS, como radioterapia e fármacos antitireoidanos, ainda não utilizados pelo autor. Cito a conclusão do parecer: (...)Nada obstante a médica assistente do autor/apelante informar que o tumor hipofisário produtor de TSH ser muito raro, podendo justificar o uso do Octreotida LAR, a jurisprudência dominante exige a inexistência de outros tratamentos similares e eficazes para o mesmo quadro, ou seja esgotamento das opções terapêuticas in label disponíveis no SUS. Nessa linha de raciocínio, destaco que, em situações similares à ora em exame, este eg. Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é necessário comprovar a indispensabilidade do medicamento e a inocuidade dos demais tratamentos oferecidos pela rede pública de saúde para obtenção do custeamento do fármaco pelo Estado. (...)De uma forma analógica, verifica-se que não foram preenchidos todos os requisitos para o fornecimento do fármaco requerido. Assim, tenho que os requisitos expostos pelo eg. STJ no Tema 106 devem ser aplicados ao caso concreto, porque se trata de medicamento registrado na ANVISA e fornecido pelo SUS, mas para doença diversa da que acomete a parte autora, sendo, portanto, de uso off label. Ademais, o relatório médico e exames apresentados pelo recorrente (Ids 33445150 e 33445154) são insuficientes para comprovar a imprescindibilidade do fármaco desejado, bem como da ineficácia das terapias medicamentosas fornecidas pelo SUS, já que o autor informou que não utilizou de nenhum dos outros procedimentos fornecidos. Destarte, apesar do autor comprovar a incapacidade financeira de arcar com o custeamento do remédio (Ids 33445146 e 33445149) e que o medicamento requestado possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (Id 33448112), não há comprovação da inexistência ou inofensividade das terapias já custeadas pelo Sistema Único de Saúde. Torna-se necessário a adequação ao trinômio eficiência, eficácia e adequação, o que não está configurado no caso concreto, visto que o paciente sequer iniciou tratamento com os medicamentos fornecidos pelo SUS estabelecidos para a doença. Ora, é induvidoso o estado clínico do apelado e mesmo que a opção requerida pela Dra. Lara Benigno Porto Dantas, CRM-DF 17120 (Id 33445150, p. 3) não se mostre arbitrária, porquanto o fármaco solicitado se encontra devidamente registrado na ANVISA, a Nota Técnica do NATJUS informa que há opções de tratamento disponibilizados pelo SUS, como a radioterapia hipofisária e os fármacos antitireoidanos. Ademais, a CONITEC é contrária à recomendação do uso de análogos de somatostatina nos tumores neuroendócrinos gastropancreáticos, indicação in label, por haver tratamento já disponibilizado pelo SUS (Id 33448118, p. 12). Indiscutível, também, que o direito subjetivo de obter do Estado o tratamento médico de que necessita não falece com o presente decisum. Não obstante, imprescindível se mostra que o autor preencha todos os requisitos delineados acima para obrigar o ente público a fornecer determinada medicação, mesmo aquelas padronizadas no SUS e de uso off label. Assim, considerando que o Octreotida LAR 20mg não é prescrito para a patologia do autor/apelante, bem ainda o parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (Id 33940657) e a conclusão do NATJUS, na Nota Técnica de Id 33448118, que manifestou a demanda como não justificada, lastreada, entre outros, na existência de outros tratamentos disponíveis pelo SUS, que ainda não foram utilizados pelo paciente e na recomendação da CONITEC de que o medicamento não é indicado para o caso o fornecimento de medicamento padronizado, mas não à patologia do apelante, encontra óbice no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, de observância obrigatória. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028